Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Agravo Interno em Mandado de Segurança. Decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita. Impugnação de decisão judicial que indeferiu restituição de veículo apreendido porque ainda interessa ao julgamento do processo. Impetrante denunciada por, em tese, integrar organização criminosa voltada à prática dos delitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Contra decisão que indefere restituição de bem apreendido cabe recurso de apelação. Conforme a Súmula n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Inexistência de decisão flagrantemente ilegal ou teratológica. Agravo interno conhecido e desprovido.